Tribunal: STF
Processo: RE 80597
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
INQUERITO POLICIAL. - TRANCAMENTO, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, DE
INQUERITO POLICIAL, QUANDO HÁ SUSPEITA DE EXISTÊNCIA DE CRIME. -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA PERMITIR AS
INVESTIGAÇÕES POLICIAIS, NA FORMA DA LEI, MANTIDAS EM LIBERDADE AS
PACIENTES.